Tribunal: TJBA
Processo: 0002005-52.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002005-52.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: NILZETE FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PEDIDO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que o condenou ao pagamento de salários atrasados referentes a setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional de 2007 e integral de 2008, férias dos anos de 2007 e 2008 acrescidas de 1/3 constitucional, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. No recurso, a parte recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito de pedido de produção de provas formulado oportunamente na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação do pedido de produção de provas formulado pela parte Ré; (ii) estabelecer se é devida a anulação da sentença em razão de vício procedimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de produção de provas deve ser formulado na petição inicial, pelo autor, e na contestação, pelo réu, cabendo ao magistrado deliberar fundamentadamente sobre sua admissibilidade no momento processualmente adequado.
O julgamento antecipado da lide, sem pronunciamento expresso sobre o pedido probatório, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, especialmente quando a matéria demanda dilação probatória e a parte demonstra a utilidade da prova requerida.
A ausência de decisão fundamentada sobre a prova requerida, sem prévio despacho saneador ou anúncio de julgamento antecipado, acarreta error in procedendo, impondo a anulação da sentença, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais.

Não se aplica, na hipótese, o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015 (teoria da causa madura), dada a necessidade de saneamento e apreciação expressa dos pedidos probatórios, o que exige regular instrução na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento implícito de pedido de produção de provas, sem fundamentação prévia e sem anúncio de julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sob tais condições deve ser anulada por error in procedendo, com retorno dos autos à origem para regular saneamento e deliberação fundamentada sobre a prova requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0002005-52.2009.8.05.0264
, oriundos da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelada
NILZETE FIGUEIREDO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03